Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714371-50.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA APELADO: NEOENERGIA SOBRAL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA contra a sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA proposta em desfavor de NEOENERGIA SOBRAL TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A, julgou procedente o pedido inicial. Falta à Apelante capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. Considerando a renúncia dos advogados constituídos (ID 69448830), a Apelante foi intimada para regularizar sua representação processual. Contudo, quedou-se inerte. Isto posto, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Majoro para 12% os honorários advocatícios fixados na r. sentença. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator